Tribunal: TJDFT
Processo: 0734056-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO EM RESOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação submetida ao procedimento comum. A parte agravante sustenta que sua declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que não dispõe de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e que sua renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos. Pleiteia o deferimento do benefício ou, subsidiariamente, a dispensa de algumas despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da sua renda declarada e da ausência de comprovação da renda familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.
4. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério objetivo para a hipossuficiência a renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. O contracheque juntado aos autos indica renda mensal bruta de R$ 8.871,39, superior ao limite fixado pela referida resolução.
6. Não houve comprovação da renda dos demais integrantes da entidade familiar, conforme exige o §1o do art. 4o da Resolução n. 271/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência econômica, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.
2. O parâmetro de renda previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal serve como critério objetivo inicial para aferição da hipossuficiência.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução DP/DF n. 271/2023, arts. 2o e 4o, §1o.